Tribunal: CARF
Processo: 10670.003379/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.003379/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.866 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
FREITAS SOUZA & SOUZA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
LIAME OBJETIVO. TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Tendo em vista o liame objetivo em razão do Termo de Exclusão do Simples
Nacional formalizado no processo no 10670.003373/2008-69 (Principal), cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Vinculação
A vinculação de feitos fiscais está submetida a determinados critérios normativos.
Ocorre a conexão no caso de constatação entre processos que tratam de exigências de créditos
tributários que têm como liame objetivo o fato idêntico, qual seja, a exclusão da sistemática
favorecida (art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015).
Os Autos de Infração com exigências de créditos tributários a título de
Contribuições Sociais Previdenciárias do período de janeiro a dezembro do ano-calendário de
2007 foram lavrados por falta de apresentação, entre outros, do Livro Caixa (Lei no 8.212, de 24
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.003379/2008-36
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.003379/2008-36

de julho de 1991) formalizados nos processos nos 10670.003373/2008-69 (principal),
10670.003378/2008-91, 10670.003379/2008-36, 10670.003380/2008-61 e 10670.003381/2008-
13. Estes autos têm em comum o Termo de Exclusão do Simples Nacional emitido pela
DRF/Montes Claros/MG no 01, de 17.06.2008, com efeitos a partir de 01.07.2007, e-fl. 64,
motivado nos incisos VIII e XII e § 1o do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006 que está formalizado no do processos no 10670.003373/2008-69 (principal),
onde o fase litigiosa sobre esta matéria está instaurada.
Assim, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do
julgamento do processo no 10670.003373/2008-69 (principal) em relação ao Termo de Exclusão
do Simples Nacional vincula os demais processos nos
10670.003378/2008-91,
10670.003379/2008-36, 10670.003380/2008-61 e 10670.003381/2008-13, tendo em vista a
conexão que os informa.
Autos de Infração
Processo no 10670.003373/2008-69 (Principal)
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração com a
exigência do crédito tributário a título de Contribuições Sociais Previdenciárias do período de
janeiro a dezembro do ano-calendário de 2007 por falta de apresentação, entre outros, do Livro
Caixa (Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991).
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Consta no Acórdão da 7a
Turma DRJ/BHE/MG no 02-21.101, de 10.02.2009, que o lançamento de ofício foi mantido.
Notificada, a Recorrente apresentou recurso voluntário. Conforme Acórdão da 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Segunda Seção do CARF no 2402-002.732, de 16.05.2012:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-
lhe provimento, nos termos do voto do relator. Quanto à parte não conhecida, por se
tratar de ato declaratório de exclusão do SIMPLES NACIONAL, a matéria deverá ser
examinada pela Primeira Seção deste CARF, órgão ao qual deverão ser imediatamente
remetidos os presentes autos.
Processo no 10670.003378/2008-91
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração com a
exigência do crédito tributário a título de Contribuições Sociais Previdenciárias do período de
janeiro a dezembro do ano-calendário de 2007 por falta de apresentação, entre outros, do Livro
Caixa (Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991).
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Consta no Acórdão da 7a
Turma DRJ/BHE/MG no 02-21.117, de 20.10.2009, que o lançamento de ofício foi mantido.
Notificada, a Recorrente apresentou recurso voluntário. Conforme Acórdão da 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Segunda Seção do CARF no 2402-002.733, de 16.05.2012:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-
lhe provimento, nos termos do voto do relator. Quanto à parte não conhecida, por se
tratar de ato declaratório de exclusão do SIMPLES NACIONAL, a matéria deverá ser
examinada pela Primeira Seção deste CARF, órgão ao qual deverão ser imediatamente
remetidos os presentes autos.
Processo no 10670.003379/2008-36
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.003379/2008-36

Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração com a
exigência do crédito tributário a título de Contribuições Sociais Previdenciárias do período de
janeiro a dezembro do ano-calendário de 2007 por falta de apresentação, entre outros, do Livro
Caixa (Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991).
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Consta no Acórdão da 7a
Turma DRJ/BHE/MG no 02-21.119, de 20.10.2009, que o lançamento de ofício foi mantido.
Notificada, a Recorrente apresentou recurso voluntário. Conforme Acórdão da 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Segunda Seção do CARF no 2402-002.738, de 16.05.2012:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-
lhe provimento, nos termos do voto do relator. Quanto à parte não conhecida, por se
tratar de ato declaratório de exclusão do SIMPLES NACIONAL, a matéria deverá ser
examinada pela Primeira Seção deste CARF, órgão ao qual deverão ser imediatamente
remetidos os presentes autos.
Processo no 10670.003380/2008-61
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração com a
exigência do crédito tributário a título de Contribuições Sociais Previdenciárias do período de
janeiro a dezembro do ano-calendário de 2007 por falta de apresentação, entre outros, do Livro
Caixa (Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991).
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Consta no Acórdão da 7a
Turma DRJ/BHE/MG no 02-21.241, de 17.02.2009, que o lançamento de ofício foi mantido.
Notificada, a Recorrente apresentou recurso voluntário. Conforme Acórdão da 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Segunda Seção do CARF no 2402-002.739, de 16.05.2012:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-
lhe provimento, nos termos do voto do relator. Quanto à parte não conhecida, por se
tratar de ato declaratório de exclusão do SIMPLES NACIONAL, a matéria deverá ser
examinada pela Primeira Seção deste CARF, órgão ao qual deverão ser imediatamente
remetidos os presentes autos.
Processo no 10670.003381/2008-13
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração com a
exigência do crédito tributário a título de Contribuições Sociais Previdenciárias do período de
janeiro a dezembro do ano-calendário de 2007 por falta de apresentação, entre outros, do Livro
Caixa (Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991).
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Consta no Acórdão da 7a
Turma DRJ/BHE/MG no 02-21.102, de 10.02.2009, que o lançamento de ofício foi mantido.
Notificada, a Recorrente apresentou recurso voluntário. Conforme Acórdão da 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Segunda Seção do CARF no 2402-002.740, de 16.05.2012:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-
lhe provimento, nos termos do voto do relator. Quanto à parte não conhecida, por se
tratar de ato declaratório de exclusão do SIMPLES NACIONAL, a matéria deverá ser
examinada pela Primeira Seção deste CARF, órgão ao qual deverão ser imediatamente
remetidos os presentes autos.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.003379/2008-36

Liame Objetivo - Termo de Exclusão do Simples Nacional - Processo no
10670.003373/2008-69 (Principal)
Tendo em vista o liame objetivo em razão do Termo de Exclusão do Simples
Nacional formalizado no processo no 10670.003373/2008-69 (Principal), cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015), constantes no Acórdão da 3a Turma
Extraordinária da Primeira Seção do CARF no 1003-001.864, de 01.09.2020:
Termo de Exclusão do Simples Nacional - Processo no 10670.003373/2008-
69 (Principal).
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional foi excluída de ofício pelo Termo de Exclusão do Simples Nacional
emitido pela DRF/Montes Claros/MG no 01, de 17.06.2008, com efeitos a partir de
01.07.2007, e-fl. 64, motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados:
De acordo com o disposto nos artigos 28 a 32, da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, com as alterações promovidas pela Lei Complementar n°
127, de 14 de agosto de 2007, combinados com a Resolução n° 15, do Conselho
Gestor do Simples Nacional, DECLARO o contribuinte acima referenciado
EXCLUÍDO da sistemática de pagamentos de impostos e contribuições
previdenciárias, inclusive acessórias, de que tratam os incisos I e II, do artigo 1° da
Lei supracitada, denominada SIMPLES NACIONAL, pelos seguintes motivos:
Descrição do evento:
A empresa foi optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas - SIMPLES - regido pela Lei n° 9.317/1996 até 30
de junho de 2007, e por força da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de
2006 se encontra na situação de optante pelo SIMPLES NACIONAL a partir de 01 de
julho de 2007. Intimada a apresentar os Livros e Documentos de sua escrituração,
informou não possuir o Livro de Caixa e deixou de elaborar folhas de pagamentos
para diversos segurados e não incluiu em GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social — diversos segurados empregados e
contribuintes individuais, o que o enquadra nas disposições do artigo 29, incisos VIII,
XII e § 1° da Lei Complementar n° 123 de 2006, com as alterações determinadas pela
Lei Complementar n° 127,de 14 de agosto de 2007, combinados com o artigo 5° da
Resolução CGSN no 15, de 23 de junho de 2007.
A exclusão tem efeitos a partir de 01 julho de 2007, conforme preceituado no §
1o, do artigo 29, da Lei Complementar n° 123 de 14 de janeiro de 2006, com a redação
alterada pela Lei Complementar n° 127, de 14 de agosto de 2007, combinados com a
Resolução do CGSN n° 15 de 23 de julho de 2007, considerando, para efeito de
enquadramento no inciso VIII, do artigo 29, a redação original, da supramencionada
Lei (não escrituração do Livro de Caixa).
Dê se ciência ao contribuinte e inclua-se no Portal do Simples Nacional, para
efeito do disposto no artigo 4° da Resolução CGSN n° 15 de 23 de julho de 2007.
Na Representação Fiscal de Exclusão do Simples Nacional emitida pela
DRF/Montes Claros/MG em 12.06.2008, restou evidenciado, e-fls. 60-63:
DOS FATOS REPRESENTADOS E FUNDAMENTOS LEGAIS:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.003379/2008-36

5. A empresa não apresentou nenhum livro contábil e informou que não faz a
escrituração do livro-caixa.
6. A empresa deixou de elaborar folhas de pagamentos para diversos segurados
empregados e contribuinte individual, que prestaram serviços a empresa, no período
fiscalizado.
7. A empresa deixou de incluir nas GFIPs - Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social diversos segurados empregado e
contribuinte individual, que prestaram serviços à empresa no período fiscalizado.
8. Considerando o acima exposto, "em tese", a empresa incorreu em hipóteses
de exclusão do Simples Nacional, previstas no art. 29, incisos VIII e XII (incluído pela
Lei complementar 127, de 14/08/2007), da Lei complementar 123/2006, c/c com o art.
5°, incisos VIII e XIV, da Resolução CGSN 15, de 23 de julho de 2007, razão para
formalização da presente Representação Fiscal. [...].
9. Proponho o encaminhamento da presente Representação ao Delegado da
Receita Federal em Montes Claros — MG, para que seja providenciada a expedição de
Ato Declaratório que exclua a empresa FREITAS SOUZA e SOUZA LTDA.
00.706.826/0001-70, do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de 01/07/2007,
conforme preceituado no § 1° do Art. 29 da Lei complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, c/c com o inciso VI, do art. 6° da Resolução CGSN n° 15, de 23 de
julho de 2007.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância.
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no
Acórdão da 7a Turma DRJ/BHE/MG no 02-21.101, de 10.02.2009, e-fls. 253-271:
ENQUADRAMENTO
DE
TRABALHADOR
NA
CATEGORIA
DE
SEGURADO
EMPREGADO.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Constatada a presença dos requisitos da relação de emprego estabelecidos na
legislação, o trabalhador deverá ser enquadrado na categoria de empregado, para fins
de apuração das contribuições devidas A Previdência Social e a outras entidades e
fundos, independentemente do vinculo pactuado entre a empresa e o trabalhador.
A empresa que não cumpre os requisitos estabelecidos na legislação do
SIMPLES será dele excluído.
Foge A alçada da esfera administrativa apreciar argüição de
inconstitucionalidade de lei vigente.
Lançamento Procedente.
Recurso Voluntário.
Notificada em 28.03.2009, e-fl. 275, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 27.04.2006, e-fls. 277-303, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Apresenta argumentos em face do lançamento de ofício requerendo diligência.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito específicos a exclusão do
Simples Nacional aduz que:
3. Do Principio da Eventualidade:
3.1 Da Opção pelo Simples / Exclusão automática / Violação aos Princípios
Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório: Exclusão da Contribuição.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.003379/2008-36

No tocante à questão da exclusão da Empresa Recorrente do Simples Nacional,
fez-se constar do voto ora guerreado que "não compete A esfera administrativa
apreciar argüição de inconstitucionalidade de lei vigente, sendo, pois, vedado aos
órgãos de julgamento de processo administrativo fiscal, afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, exceto na existência de tratado, acordo, lei ou ato normativo".
Mais uma vez, razão alguma assiste A i. Turma.
Ainda que se tome como verdade real a impossibilidade da 7a Turma de
Julgamento apreciar argüição de inconstitucionalidade, certo é que tal restrição,
conforme informado no voto ora guerreado foi imposta pela Medida Provisória n°
449/2008, editada em 03 de dezembro de 2008, assim porque 6 inaplicável ao caso dos
autos, eis que, conforme se vê dos documentos em anexo, o AI que deu origem ao
presente recurso foi lavrado em 17 de julho de 2008 e, como cediço, a lei não retroage
no tempo, ainda mais na hipótese dos autos que culminaria em prejuízo para o
Recorrente.
E nem venha a i. Turma Julgadora invocar a aplicação da Súmula 2 do Segundo
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda para tentar eximir-se da
obrigação de apreciar, e, s.m.j., acolher a inconstitucionalidade arguida. É que, além
de a referida súmula não ter efeito vinculante, isto 6, não obrigar as partes, certo é que
também fora editada em data posterior (26/09/2007) a lavratura do AI em referência,
motivo pelo qual torna-se inaplicável in casu.
Assim, na absurda hipótese de não serem acolhidos os fatos e fundamentos
acima transcritos, em sendo reconhecido absurdo e eventual vinculo empregatício
entre a autuada e os referidos autônomos/prestadores de serviços, em atenção ao
principio da eventualidade, deverá ser apreciada e acolhida a tese já exposta em sede
de impugnação e agora reiterada.
É que, como já dito, a adesão ao SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei
Complementar 123/2006 não implica na abdicação de direitos fundamentais do
cidadão, principalmente Aqueles colacionados no art. 5o da Carta de 88 pelo legislador
constituinte, que se trata de direitos e não de concessão do poder público.
Os direitos fundamentais são indisponíveis, de forma que a adesão ao Simples
Nacional, apesar de ser uma opção, não acarreta a perda desses direitos, até porque
assim não poderia. Por exemplo, trata-se o direito A vida de direito fundamental
protegido pelo Texto Maior, que não permite que o cidadão possa dela dispor, mesmo
se assim o quiser.
Assim, a Lei n° 123/2006, e em particular seus art. 28 a 32, que cuidam do
procedimento de exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, não coloca como
condição de adesão a este, que o optante abra mão de seus direitos fundamentais
relativos ao devido processo legal e A ampla defesa.
Também não prevê que o poder conferido ao Comitê Gestor de Tributação das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e A Delegacia da Receita Federal,
vinculados ao Ministério da Fazenda para implementarem os procedimentos
necessários A execução do programa seja arbitrário, a ponto de ultrapassar diversos
princípios constitucionais, como os do art. 37 da CF, até mesmo porque, se assim
fosse, não haveriam adesões ao Simples Nacional. [...].
Desta forma, a exclusão da pessoa jurídica optante do Simples Nacional pode
ocorrer, desde que respeitados os princípios constitucionais do devido processo legal,
da ampla defesa e dos descritos no art. 37 da CF, o que, por óbvio, não ocorreu, na
medida em que a Consulente somente pode se manifestar acerca da sua exclusão e dos
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.003379/2008-36

eventuais efeitos dela decorrentes, agora, após a comunicação da decisão
administrativa.
Como se vê, foi, em flagrante ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, bem como aos da publicidade e da motivação que devem revestir a atividade
administrativa, que determinou-se a expedição do Termo de Exclusão do Simples
Nacional.
E, não é só isso.
O art. 29 da Lei Complementar 123/2006, na redação dada pela Lei
Complementar 127/2007, em total desrespeito aos princípios que informam o processo
administrativo e a sua validade, nem sequer prevê a possibilidade de manifestação da
pessoa jurídica antes da noticia de sua exclusão, quiçá depois.
A evidencia, neste procedimento há uma total supressão das etapas do
denominado devido processo legal, afetando por óbvio o contraditório e ampla defesa,
tendo em vista que o cidadão (pessoa jurídica) excluído, sem oportunidade de
apresentar sua defesa.
Com efeito, o Estado de Direito caracteriza-se pela existência de um sistema
cercado de garantias previamente estabelecidas cujo objetivo' assegurar que a
aplicação do direito se faça de maneira formalmente igual para todos, garante o
império da lei e não da vontade do detentor do poder, que a ela também se submete.
O instrumento que garante esse "desideratum" é o processo.
Através dele, sempre que se verifique um litígio, o julgador aplica as regras
preexistentes no ordenamento pondo termo ao conflito, estando ele próprio - julgador -
vinculado a um sistema de garantias que atua contra todos, inclusive contra o juiz. [...].
Trata-se, na verdade, de uma norma que deriva do principio da isonomia,
segundo o qual todos são iguais perante a lei e consagrado no caput do mesmo artigo,
sendo, entretanto, bastante salutar que o legislador constituinte tenha explicitado na
dicção do inciso LV a garantia da ampla defesa e do contraditório.
Como ensina Celso Ribeiro Bastos, por ampla defesa deve-se entender o
asseguramento ao réu de condições que lhe possibilitam trazer ao processo todos os
elementos tendentes a esclarecer a verdade. Isso implica que ao acusado se possibilite
a colocação da questão debatida sob um prisma conveniente evidenciando sua versão,
motivo pelo qual a ampla defesa assume um caráter necessariamente contraditório:
nada pode ter valor inquestionável ou irrebativel. A tudo tem de ser assegurado o
direito da outra parte de contraditar, contradizer, enfim, contra-agir processualmente.
Afirma, com razão, o eminente constitucionalista, que o contraditório' a
exteriorização da própria defesa, assegurando que a todo ato produzido cabe igual
direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou ainda
de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pela outra parte. [...].
No caso em exame, resta evidente a ofensa ao contraditório e ampla defesa, na
medida em que, somente após publicada decisão a favor de sua exclusão e dos
eventuais efeitos dela decorrentes, é que foi dada ciência A ora Autuada, pior, sem que
fosse-lhe concedido qualquer prazo para defesa/recurso.
Como sustentar a legalidade de um ato que não permite A pessoa jurídica
optante do Simples Nacional ter conhecimento do motivo determinante de sua
exclusão, para, desta forma, defender-se prontamente, demonstrando não só a
legalidade de sua conduta, bem como a sua boa-fé.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.003379/2008-36

Ressalte-se ainda que, visando a proteção dos interesses dos cidadãos e melhor
desempenho das funções administrativas, todos os processo administrativos devem
atender aos princípios gerais fixados pela Lei n° 9.789, de 29/01/04, [...].
Da leitura de referido dispositivo, e como foi demonstrado, nenhum destes
requisitos foram observados no caso em análise.
Assim, é forçoso concluir que as Leis Complementares 123/2006 e 127/2007 e a
Resolução do CGSN n° 15 de 23 de julho de 2007, que veiculam as regras relativas ao
processo de exclusão do Simples Nacional, padecem de notória inconstitucionalidade.
De plano, portanto, entende-se ser inquestionável a nulidade da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Montes Claros, por violação aos incisos
LIV e LV do art. 5° da CF e bem assim aos princípios fixados pelo art. 37 C.F.,
segundo os quais deve pautar-se a Administração Pública.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente
foram violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em
seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DO PEDIDO.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Liame Objetivo - Termo de Exclusão do Simples Nacional - Processo no
10670.003373/2008-69 (Principal)
Tendo em vista o liame objetivo em razão do Termo de Exclusão do Simples
Nacional formalizado no processo no 10670.003373/2008-69 (Principal), cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015), constantes no Acórdão da 3a Turma
Extraordinária da Primeira Seção do CARF no 1003-001.864, de 01.09.2020:
Delimitação da Lide.
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face da Exclusão do Simples Federal formalizada no Termo
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.003379/2008-36

de Exclusão do Simples Nacional emitido pela DRF/Montes Claros/MG no 01, de
17.06.2008, com efeitos a partir de 01.07.2007, e-fl. 64, que, conforme princípio de
adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e
art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Termo de Exclusão do Simples Nacional e da Decisão de
Primeira Instância.
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por cerceamento do
direito de defesa.
O Termo de Exclusão do Simples Nacional foi lavrado por servidor competente
que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades
legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-
lo no prazo legal. A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita,
clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim,
estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e
eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos. Ademais os atos administrativos estão motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos decidam recursos administrativos. O enfrentamento
das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da descrição dos fatos e
dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que foi
regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV
do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de
2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios
da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116
da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro
de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os
fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da
Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe
indicar o entendimento emanado em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal
Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na
espécie vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição
foi prestada (...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à
pretensão do recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-
2007), e "o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
apresentadas pela defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.003379/2008-36

convencimento" (AI 690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI
747.611 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI
811.144 AgR, rel. min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI
791.149 ED, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010
(grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por
meios lícitos. A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser
ratificada.
Diligência.
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser
formalizada por escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os
todos documentos em que se fundamentar, precluindo o direito de a Recorrente
praticar este ato e apresentar novas razões em outro momento processual, salvo a
ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali previstas, tais como fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do
princípio da verdade material. Assim, tendo em vista o princípio da concentração da
defesa, a manifestação de inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e
instruída com os elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão,
ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o
julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto
probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles
colacionados em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem
oferecidas várias oportunidades no curso do processo, a Recorrente não apresentou a
comprovação inequívoca de quaisquer fatos que tenham correlação com as situações
excepcionadas pela legislação de regência. A realização desse meio probante é
prescindível, uma vez que os elementos produzidos por meios lícitos constantes nos
autos são suficientes para a solução do litígio e formação do livre convencimento
motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se
comprova.
Vinculação - Falta de Escrituração do Livro Caixa - Descumprimento
Reiterado da Obrigação - Autos de Infração - Contribuições Sociais
Previdenciárias - Exclusão Simples Nacional.
A Recorrente discorda dos feitos fiscais.
O procedimento é considerado reflexo quando constatado entre processos
formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de
prova, mas referentes a tributos distintos (inciso III do art. 6o do Regimento Interno do
CARF, previsto na Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Comprova-se que contra a Recorrente foram lavrados os Autos de Infração com
exigências de créditos tributários a título de Contribuições Sociais Previdenciárias do
período de janeiro a dezembro do ano-calendário de 2007 por falta de apresentação,
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.003379/2008-36

entre outros, do Livro Caixa (Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991) formalizados nos
processos nos 10670.003373/2008-69, 10670.003378/2008-91, 10670.003379/2008-
36, 10670.003380/2008-61 e 10670.003381/2008-13.
A exclusão do Simples Nacional sendo decorrente da mesma ação fiscal, a
relação de causalidade que o informa leva a que o resultado do julgamento deste feito
acompanhe aquele que foi dado dos créditos tributários constituídos pelos lançamentos
de ofício que foram mantidos em segunda instância de julgamento administrativo.
A relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento
do processo no 10670.003373/2008-69 (principal) em relação ao Termo de Exclusão
do Simples Nacional vincula os demais processos nos 10670.003378/2008-91,
10670.003379/2008-36, 10670.003380/2008-61 e 10670.003381/2008-13, tendo em
vista a conexão que os informa.
A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional fica obrigada a escrituração do
livro-caixa. A exclusão de ofício da empresa optante se dá quando houver
descumprimento reiterado desta obrigação tributária, caso em que a exclusão produz
efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime
pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes (incisos VIII e XII do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
A Recorrente não contesta o fato constatado pela autoridade fiscal de que houve
“falta de escrituração do livro-caixa”. Desse modo, o Termo de Exclusão do Simples
Nacional emitido pela DRF/Montes Claros/MG no 01, de 17.06.2008, com efeitos a
partir de 01.07.2007, e-fl. 64, deve ser mantido.
Declaração de Concordância.
Consta no Acórdão da 7a Turma DRJ/BHE/MG no 02-21.102, de 10.02.2009, e-
fls. 253-271, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015):
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar no 123 de 14 de dezembro de
2006, a exclusão de oficio das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]O artigo 5° da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007, dispõe que
a exclusão de oficio da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
[...].
Nos termos do artigo 26 A, do Decreto n° 70.235, na redação dada pela Media
Provisória n° 449 de 2008, não compete à esfera administrativa apreciar argüição de
inconstitucionalidade de lei vigente, sendo, pois, vedado aos órgãos de julgamento de
processo administrativo fiscal, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, exceto
na existência de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo: que já tenha sido
declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do Supremo Tribunal
Federal; que fundamente crédito tributário objeto de dispensa legal de constituição ou
de ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda Nacional, na forma dos artigos 18
e 19 da Lei n° 10.522/2002; simula da Advocacia Geral da União, na forma do artigo
43 da Lei Complementar n° 73/93 ou pareceres do Advogado Geral da União
aprovados pelo Presidente da República, na forma do artigo 40 da Lei Complementar
n° 73/93.
Também, o Segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda já se
manifestou através da SUMULA N° 2, aprovada na Sessão Plenária de 18 de setembro
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.003379/2008-36

de 2007 e publicada no DOU de 26/09/2007, que não 6 competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária.
Portanto, tendo em vista que a Autuada foi excluída de oficio do Simples
devido ao fato de ter infringido o disposto nos incisos VIII e XII, da Lei
Complementar n° 123 de 2006, combinado com o artigo 5°, incisos VIII e XIV, da
Resolução CGSN n° 15 de 2007, acima transcritos, conforme descrito no Relatório
Fiscal da Infração, não compete a este julgador apreciai os argumentos aduzidos na
defesa de violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
bem como de inconstitucionalidade das Leis Complementares 123 de 2006 e 127 de
2007 e da Resolução do CGSN n° 15 de 2007.
Quanto à produção de provas através de depoimento pessoal do Fiscal Autuante
e oitiva de testemunha, além de não haver na legislação de regência previsão para o
seu deferimento, sua utilização não acrescenta nada para a solução do presente
julgamento, visto que os fatos que ensejaram a lavratura do presente Auto de Infração
foram verificados na documentação da própria empresa, tendo o aludido auditor
constatado através da análise dos documentos analisados e juntados aos autos, por
amostragem, a real situação dos trabalhadores, objeto da autuação, junto à empresa,
qual seja, segurados empregados em situação irregular, trabalhando como se
contribuintes individuais fossem. No que tange as provas documentais, estas devem
ser apresentadas juntamente com a impugnação, nos termos do artigo 16, do Decreto
n° 70.235, de 1972.
Quanto à perícia, a matéria é regida pelo Decreto n° 70.235 de 1972, em seus
artigos 16 e 18. O artigo 18 caput dispõe que a autoridade julgadora de primeira
instância determinará, de oficio ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no artigo 28, in fine. (Redação
dada pela Lei n° 8.748, de 1993).
No presente caso, a prova pericial não é considerada necessária, face à realidade
constatada pela fiscalização na análise da documentação da própria Autuada, e
carreada aos autos através do Relatório Fiscal e documentos juntados, por
amostragem, de que os trabalhadores contratados pela empresa preenchem todos os
requisitos da relação de emprego, e, portanto, deveriam ser enquadrados na categoria
de segurados empregados e não de contribuintes individuais, para fins de apuração das
contribuições previdenciárias.
Boa-fé.
A alegação de boa-fé por não ter causado qualquer prejuízo ao Erário, não tem
qualquer influência no presente caso, uma vez que "a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do Código
Tributário Nacional.
Jurisprudência e Doutrina.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários
e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os
quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do
Código Tributário Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei.
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez
que no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.003379/2008-36

afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF
no 2).
Princípio da Legalidade.
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo.
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital